Tribunal: CARF
Processo: 10120.900257/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900257/2011-11
ACÓRDÃO
1302-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO ANHANGUERA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
PAGA
INDEVIDAMENTE
RESTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO SALDO NEGATIVO
PLEITEADO.
A estimativa paga indevidamente e que foi restituída não pode ser incluída
como parcela componente do saldo negativo vindicado, sob pena de
utilização em duplicidade de um mesmo valor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900257/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
20873.75355.200907.1.7.02-3403, referente ao ano-calendário 2005, informando saldo negativo
de IRPJ composto por retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório de fls. 115 a 120 homologou parte das retenções na fonte do
imposto de renda e parte dos pagamentos, não reconhecendo parte das retenções relacionadas
aos CNPJs final 04 e 15, e o pagamento de DARF relativo ao período de apuração de dezembro de
2005.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 2 a 3, alegando:
No DESPACHO DECISÓRIO no quadro parcelas de composição do crédito
informado
no
PERJDCOMP
n°
07821.35975.010607.1.3.02-0401
do
dia
01/06/2007, retificado pelo PERJDCOMP 20873.75355.200907.1.7.02-3403, do dia
20/09/2007, coluna PAGAMENTOS, a sociedade apresentou os valores pagos por
estimativa sumarizando R$ 726.456,25, dos quais foram confirmadas pelo órgão
competente somente o valor de R$ 609.223,28, apresentando assim uma
diferença de R$ 117.232,97, este valor se refere ao mês 12/2005 que foi recolhido
de forma indevida em 31/01/2006, gerando assim a divergência em questão.
Quando foi apresentado a DCTF Original de n° 34.84.08.64.00-50 no dia
07/02/2006, foi informado o pagamento referente ao mês 12/2005 no valor de
117.232,97, no dia 23/06/2006 transmitimos outra DCTF Retificadora de n°
11.11.09.39.79-00, onde o pagamento continuou lançado e no dia 12/07/2007
sendo feita nova retificadora de n° 00.34.36.52.44-78, até então encontrava no
registro do conceituado órgão o valor em questão, sendo modificada através da
mesma provocando nesse momento o valor da diferença assinalada, ou seja, a
exclusão do pagamento causando assim a diferença de RS 117.232,97, é notório e
não podemos negar o recolhimento do DARF no dia 31/01/2006, conforme
documento acostado.
Às fls. 11 a 13, consta a DCTF Mensal de dezembro/2005, constituindo o crédito
tributário
de
IRPJ
no
valor
de
R$ 117.232,97,
extinto
por
pagamento
(no
1000.000.2006.1860012208). Às fls. 41 a 43, na declaração retificadora transmitida em
23/06/2006, o fato se repete (no 1000.000.2006.1820284955). Às fls. 72 a 74, consta a DTCF
retificadora
transmitida
em
12/07/2007,
sem
informações
quanto
ao
IRPJ
(no
1000.000.2007.1810373049).
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 141 a 143), entendendo que o crédito
pleiteado não era líquido e certo e, com relação ao IRPJ pago na competência de dezembro de
2005, que “tal valor já foi restituído ao contribuinte, por meio do processo no 10120.720468/2010-
91, conforme documentos de fls.139/140”.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900257/2011-11
3
Intimada em 27/05/2019, em 25/06/2019 a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 159 a 167), analisando o crédito relacionado ao pagamento do período de
apuração de dezembro de 2005 e alegando ter ocorrido o referido pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
O litígio, em suma, versa sobre as parcelas não reconhecidas pelo Despacho
Decisório da DCOMP transmitida pela contribuinte.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.

Mérito
Não obstante nas razões recursais da contribuinte tenha sido feita a análise da
DCOMP objeto dos autos, considerando o DARF juntado aos autos que diz respeito ao pagamento
da estimativa de dezembro de 2005, a DCTF transmitida originalmente e a análise da declaração
de compensação, que comprovam o referido pagamento e o saldo negativo vindicado, não se
enfrentou as razões pelas quais a decisão recorrida negou provimento à manifestação de
inconformidade.
Novamente, cito-as:
No caso em concreto, o Despacho Decisórios acatou, parcialmente, os
pagamentos e retenções pleiteados.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900257/2011-11
4
Não foram confirmadas retenções de imposto na fonte, efetuadas pelas fontes
pagadoras listadas pelo interessado, além das já levadas em consideração pelo
Despacho Decisório.
No que tange ao recolhimento de R$117.232,97, ocorrido em 31/01/2006, este
está confirmado nos sistemas da RFB, entretanto, tal valor já foi restituído ao
contribuinte, por meio do processo no 10120.720468/2010-91, conforme
documentos de fls.139/140.
Por esses motivos, há que se manter integralmente, o Despacho Decisório.
Nesse contexto, a contribuinte não produziu prova alguma para refutar as razões da
decisão de piso e o que se tem nos autos é a confirmação, à fl. 139, de que o pagamento do DARF
da estimativa apurada na competência de dezembro de 2005 foi restituído integralmente à
contribuinte.
Portanto, a situação que se apresenta é que um mesmo “pagamento indevido” foi
restituído à contribuinte, mas esta busca incluir o mesmo valor no cômputo do saldo negativo
pleiteado.
Ora, um pagamento de estimativa do IRPJ feito indevidamente não pode ser objeto
ao mesmo tempo de um pedido de restituição deferido e ser incluindo no saldo negativo do
período, porquanto isso implica utilização em duplicidade de um mesmo valor que gera crédito da
contribuinte em face do Fisco Federal. Isto é, o mesmo valor sujeito à devolução e não poderia
gerar saldo negativo (crédito) para o contribuinte.
Logo, após a retificação de DCTF e restituição do valor do DARF, tal parcela não mais
compõe o saldo negativo do período.
Como não foram enfrentadas as razões da decisão de piso e não foram juntados
documentos que comprovem as retenções na fonte do imposto de renda não confirmados pelo
despacho decisório, não merecem acolhida as pretensões recursais.
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 177
DF CARF MF
Original